Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721560-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DIAS FEYDIT AGRAVADOS: ALCILENE RIBEIRO DIAS, MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS Despacho 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Osvaldo Dias Feydit contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos de no 0703844-14.2022.8.07.0011. 2. Conforme certificado no ID no 36858261, este recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento de no 0701063-47.2022.8.07.9000, distribuído a esta Relatoria. 3. Em observância ao princípio da unirecorribilidade recursal e diante da preclusão consumativa, pois é dever do recorrente abordar em seu recurso todas as questões contra as quais pretende se insurgir na mesma oportunidade, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer os motivos que ensejaram a interposição de novo agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO